Tribunal: TJDFT
Processo: 0739858-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0739858-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE ÁGUAS CLARAS em face do JUÍZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASÍLIA nos autos da Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar de no 0742310-73.2021.8.07.0001. Recebo o presente conflito. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se o Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 954 do Código de Processo Civil Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de janeiro de 2022